Tribunal: TJDFT
Processo: 0724350-18.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONDOMÍNIO. ALEGADA IMPUTAÇÃO DE ARROMBAMENTO DE SHAFT. BLOQUEIO DE ACESSO DE PRESTADOR DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA ILÍCITA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória por danos morais, materiais e lucros cessantes ajuizada por prestador de serviços técnicos em face de condomínio edilício, julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de inexistência de ato ilícito decorrente de alegada imputação de arrombamento de shaft e posterior restrição de acesso do autor às dependências do edifício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão administrativa do condomínio de restringir o acesso de prestador de serviços, após intervenção em sistema de combate a incêndio sem supervisão técnica, configura ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil por danos morais, materiais e lucros cessantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil pressupõe a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, sendo inviável o dever de indenizar na ausência de qualquer desses elementos.
4. O autor foi contratado por terceiro, responsável por unidade autônoma do condomínio, inexistindo vínculo contratual direto com a administração condominial.
5. A manipulação do sistema de combate a incêndio, localizado em área comum do edifício, ocorreu sem supervisão da equipe técnica responsável, em desacordo com os protocolos internos de segurança predial.
6. A restrição administrativa de acesso do prestador de serviços às dependências do condomínio insere-se no âmbito do exercício regular do direito de gestão e fiscalização das áreas comuns, nos termos do art. 188, I, e do art. 1.348, III, do Código Civil.
7. Não há prova de que o condomínio tenha imputado publicamente ao autor a prática de arrombamento ou qualquer fato desonroso capaz de atingir sua honra ou reputação profissional.
8. A prova pericial concluiu pela inexistência de sinais de arrombamento no shaft, circunstância que, por si só, não comprova a ocorrência de imputação ilícita por parte do condomínio.
9. As mensagens de WhatsApp apresentadas foram trocadas entre o autor e engenheira vinculada à empresa responsável pela execução do serviço, sem demonstração de que tenham sido emitidas por representantes do condomínio ou divulgadas a terceiros.
10. Ausentes prova de conduta ilícita e demonstração de nexo causal entre a atuação do condomínio e os prejuízos alegados, não se configuram danos morais, materiais ou lucros cessantes indenizáveis.
11. A valoração das provas pelo juízo de origem observou o princípio do livre convencimento motivado, nos termos do art. 371 do CPC, inexistindo error in judicando.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilização civil do condomínio por alegada imputação de irregularidade a prestador de serviços exige prova da conduta ilícita, do dano e do nexo causal. 2. A restrição administrativa de acesso a prestador de serviços que manipula sistema predial sensível sem observância de protocolos técnicos configura exercício regular do direito de administração condominial. 3. A inexistência de prova de imputação pública de fato desonroso afasta o reconhecimento de dano moral decorrente de alegada ofensa à reputação profissional.
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 188, I, 927 e 1.348, III; CPC, arts. 371, 373, I, e 85, § 11.